Tribunal: STF
Processo: Rcl 55970
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. PRÊMIO DE INCENTIVO. GRATIFICAÇÕES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ézio Sisdeli e outros, em 22.9.2022, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação n. 0108600-58.2002.5.02.0069, pela qual teria sido contrariada a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662:



    “Trata-se de agravo de petição interposto pelos exequentes às fls. 6.227/6231 alegando que merece conserto a r. decisão de fls. 6.225 que, em atenção às considerações da Assessoria Econômica deste Tribunal exaradas às fls. 6.223/6.224, determinou o refazimento do laudo. Os agravantes sustentam que a decisão agravada implica em retrocesso, atenta contra o princípio da razoável duração do processo e afronta duas decisões transitadas em julgado, além da legislação que define as gratificações e suas bases de cálculo. Asseveram que a questão atinente aos juros de mora já foi objeto de impugnação nos embargos, decidida em desfavor da executada. Pugnam por reforma. 



    (…) Exame do processado faz ver que a r. sentença proferida às fls. 98/100 julgou procedentes os pedidos das alíneas ‘a, b’, bem como ‘b’ (1,2,3,4) do libelo, assim descritos à fl. 09: 



    ‘A) seja reconhecida a contratualidade e habitualidade do ‘Prêmio de Incentivo (Fundes)’ e determinada a sua integração ao salário dos Reclamantes (e seu consequente apostilamento), para todos os fins e efeitos de direito; B) seja condenada a reclamada a pagar as diferenças salariais decorrentes da integração (reflexos desse prêmio ao salário; b1) especialmente sobre as férias (e seu terço), 13os. salários, horas extras, horas noturnas e gratificações integrantes do salário (conf. Item 4); pedem também a contribuição do FGTS incidente, relativas ao período em que os depósitos não foram realizados (anteriormente a novembro/95); b2) também sobre as verbas inerentes às vantagens pessoais de cada reclamante (adicionais por tempo de serviço, adicionais de função e pro-labores, complementação de aposentadoria etc., conf. Item 4); b3) tudo em parcelas vencidas desde a instituição do prêmio, e parcelas vincendas, a serem apuradas e executadas nos presentes autos enquanto a verba não for efetivamente apostilada e os valores corretos incluído nos respectivos holerites; b4) Para os que já rescindiram os contratos de trabalho e para os que vierem a rescindi-lo, os reflexos sobre as verbas rescisórias (aviso prévio, multa do FGTS, indenização por período anterior à opção) e demais verbas eventualmente devidas quando da rescisão.’ O assim decidido transitou em julgado como se vê de fl. 179/187 e 246/267. Elaborados os cálculos de liquidação mediante estudo pericial, apresentou a reclamada a impugnação de fls. 5.229/5.280 e anexos, culminando com os esclarecimentos do especialista – fls. 5.593/6.199 e homologação do laudo às fls. 6.206/6208. 



    Sucede que, decorrido o prazo para oposição de embargos e encaminhados os autos à Assessoria Econômica deste Regional, foram exaradas as considerações de fls. 6.223/6.224, salientando que há ausência de apuração das parcelas posteriores a julho/2010, que foram computados reflexos do Prêmio de Incentivo sobre parcelas que não tem por base de cálculo o salário dos autores, tais como as rubricas GEA, Gratificação de Informática, Gratificação Fixa, Gratificação Extra e Gratificação Executiva, assim como o PSN e o Adicional de insalubridade. 



    (…) Como acima salientado e transcrito, a pretensão dos recorrentes, acolhida pela ‘res judicata’, foi no sentido de que se reconhecesse a natureza salarial do ‘Prêmio de Incentivo (Fundes)’ e determinada a sua integração ao salário, condenada a reclamada a pagar as diferenças salariais decorrentes da integração, especialmente sobre as férias (e seu terço), 13os salários, horas extras, horas noturnas e gratificações integrantes do salário (conf. Item 4). 



    Não obstante o esforço despendido pelos exequentes em seu agravo, constata-se que o Prêmio Incentivo, criado pela Lei Estadual 8.975 de 26.11.94, não se constitui base de cálculo de outras gratificações. Apesar da menção existente no item 4 da causa de pedir – fl. 04, no sentido de que a remuneração dos autores era composta por várias verbas distintas, dentre as quais a Gratificação Especial, Gratificação Fixa, Gratificação Extra, Gratificação Executiva, Gratificação Especial de Atividade – GEA, Gratificação Especial Saúde Coletiva – GESC, Gratificação Atividade de Apoio ao Desenvolvimento da Saúde – GADS, Parcela Salarial Nominal, Adicional Por Tempo de Serviço, Licença Prêmio, e ainda a Gratificação Atividade Administrativa Saúde GAAS, Gratificação Área Administrativa – GAA, Gratificação de Função, Gratificação de Representação, Gratificação de Informática, Gratificação de Gabinete e Gratificação de Gestão e Controle do Erário Estadual – GECE, nada há nos autos que autorize concluir que estas mesmas gratificações deveriam ter seus valores majorados em razão da integração do Prêmio Incentivo. 



    Insólito o articulado luzido no agravo tendente a convencer que, de acordo com a origem jurígena das mencionadas gratificações, cabível fosse sua majoração na forma pretendida, seja porque os diplomas legais mencionados no recurso nada estabelecem em sentido favorável à tese recursiva assim trazida, seja porque a dicção da coisa julgada material também não estabeleceu ou definiu qualquer condenação à integração do prêmio incentivo nas referidas gratificações. 



    (…) Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo” 
(e-doc. 34, grifos nossos).



    Contra essa decisão foi interposto recurso de revista, não conhecido. Opuseram embargos de declaração, rejeitados, e interpuseram agravo de instrumento, desprovido. Contra essa decisão interpuseram agravo regimental, desprovido. Opuseram embargos de declaração, rejeitados. Essa decisão foi objeto de recurso extraordinário, inadmitido. Interpuseram agravo regimental, pendente de análise na presente data.



    2. Os reclamantes afirmam que, em “2002, os exequentes ajuizaram ação trabalhista contra sua empregadora (Sucen) visando a declaração da natureza salarial do prêmio de incentivo (PIN), com a consequente condenação da executada no pagamento das integrações e reflexos do prêmio noutros títulos do contrato de trabalho. A ação foi julgada procedente, tendo assim transitado em julgado” (fls. 2-3).



    Argumentam que, “remetidos os autos à assessoria sócio-econômica do Tribunal, para a competente expedição do precatório, retornaram à vara com um parecer que desqualificou o laudo homologado por sentença, e que sugeriu, dentre outras coisas, a exclusão de integrações do prêmio em diversas gratificações componentes da remuneração, em clara ofensa a não uma, mas a duas coisas julgadas (das fases de conhecimento e de execução). O Juiz da execução acolheu integralmente o parecer da assessoria econômica do Tribunal, e determinou o refazimento dos cálculos, tornando nula a sentença de liquidação que houvera homologado o laudo contábil” (fl. 3).



    Anotam que “retirar da base de cálculo títulos que foram expressamente deferidos na decisão exequenda, alterar os critérios determinados pelo Juiz da causa, critérios que foram objeto de debate e julgamento definitivo na fase de execução, isso não é admissível e representa manifesta afronta à coisa julgada, vedada pelo artigo 5º, XXXVI, da CF, conforme já decidiu o Excelso Pretório – de forma vinculante – no julgamento da ADI 1662-SP” (fl. 8). 



    Requerem a gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar, para que “seja suspenso liminarmente o andamento do processo de origem nº 0108600-58.2002.5.02.0069, em trâmite no E. TST, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 11).



    Pedem “seja ao final julgada PROCEDENTE esta Reclamação, com a cassação do parecer da ASE-TRT e das decisões exorbitantes que o acolheram, sendo determinada a expedição dos competentes precatórios com base na conta homologada por decisão transitada em julgado” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussões ou litígios a serem solucionados juridicamente.



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao fixar que o prêmio de incentivo não é base de cálculo de determinadas gratificações, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662.



    6. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662, este Supremo Tribunal decidiu sobre a Instrução Normativa n. 11/1997 do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 1. Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada. 2. Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do sequestro, após a oitiva do Ministério Público. 3. A autorização contida na alínea b do item VIII da IN 11/97 diz respeito a erros materiais ou inexatidões nos cálculos dos valores dos precatórios, não alcançando, porém, o critério adotado para a sua elaboração nem os índices de correção monetária utilizados na sentença exequenda. Declaração de inconstitucionalidade parcial do dispositivo, apenas para lhe dar interpretação conforme precedente julgado pelo Pleno do Tribunal. 4. Créditos de natureza alimentícia, cujo pagamento far-se-á de uma só vez, devidamente atualizados até a data da sua efetivação, na forma do artigo 57, § 3º, da Constituição paulista. Preceito discriminatório de que cuida o item XI da Instrução. Alegação improcedente, visto que esta Corte, ao julgar a ADIMC 446, manteve a eficácia da norma. 5. Declaração de inconstitucionalidade dos itens III, IV e, por arrastamento, da expressão ‘bem assim a informação da pessoa jurídica de direito público referida no inciso IV desta Resolução’, contida na parte final da alínea c do item VIII, e, ainda, do item XII, da IN/TST 11/97, por afronta ao artigo 100, §§ 1º e 2º, da Carta da República. 6. Inconstitucionalidade parcial do item IV, cujo alcance não encerra obrigação para a pessoa jurídica de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte” 
(DJ 19.9.2003, grifos nossos).



    7. Na espécie em exame, consta da decisão que transitou em julgado a seguinte condenação: “B) seja condenada a reclamada a pagar as diferenças salariais decorrentes da integração (reflexos desse prêmio ao salário; b1) especialmente sobre as férias (e seu terço), 13os salários, horas extras, horas noturnas e gratificações integrantes do salário (conf. Item 4)” (fl. 2, e-doc. 34, grifos nossos).



    Diversamente do alegado pelos reclamantes, a autoridade reclamada não alterou o critério adotado para a elaboração do cálculo do precatório, somente esclareceu que o prêmio de incentivo não constitui base de cálculo de determinadas gratificações.



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662.



    8. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão questionada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora